Tribunal: TJDFT
Processo: 0729502-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729502-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA ROCHA PORTO CAVALHEIRO, VELVUDDING MODA E ACESSORIOS EIRELI AGRAVADO: ARTHEO MOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por VELVUDDING MODA E ACESSORIOS EIRELI e LUANA ROCHA PORTO CAVALHEIRO contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0738841-19.2021.8.07.0001, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para que o cumprimento de sentença se estenda à sócia LUANA ROCHA PORTO CAVALHEIRO. Em suas razões recursais, as agravantes alegam, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores para acolher a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, quais sejam, a demonstração de desvio de finalidade, abuso de personalidade jurídica ou confusão patrimonial. Aduzem que o simples fato de a sociedade não possuir bens para adimplir suas obrigações não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. Defendem que não houve qualquer tentativa de evasão patrimonial, mas sim, uma interrupção legítima por inviabilidade financeira, sem qualquer ato que possa justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Sustentam que a mera abertura de nova empresa no mesmo endereço comercial não configura abuso de poder, já que o objeto da nova empresa é completamente distinto da Agravante VELVUDDING MODA E ACESSÓRIOS, e que não há provas de que ativos da empresa antiga foram transferidos à nova empresa de forma irregular. Nesse contexto, requer o deferimento da liminar para suspender a decisão agravada que autorizou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, até a decisão final do presente recurso. No mérito, que seja reformada a decisão vergastada para indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada. Preparo regular (ID n.o 74194259). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelas agravantes. Não há, prima facie, a demonstração da probabilidade do direito vindicado, já que não se verifica qualquer irregularidade formal na instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto pela exequente, havendo indícios dos requisitos autorizadores do acolhimento da desconsideração para alcance do patrimônio da sócia LUANA ROCHA PORTO CAVALHEIRO. Essa possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica encontra-se prevista no art. 50 do CC, incidente em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Por sua vez, os §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal esclarecem sobre os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: “§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.” Assim, caso presentes os pressupostos, a desconsideração da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar seus sócios por obrigações adquiridas pela sociedade empresária. No caso, constata-se que há diversos indícios de abuso da personalidade jurídica por confusão patrimonial, tendo em vista que não houve encerramento regular da executada, estando com inscrição ainda ativa e comprovadamente insolvente; o endereço comercial é o mesmo utilizado por VALLE DI SICILIA RISOTERIA LTDA em que figura como sócia a agravante LUANA; e que não restam bens da empresa executada suficientes para quitar a obrigação. Assim, ante todos esses fatos evidenciados de forma cumulativa, mostra-se que houve o esvaziamento patrimonial da executada juntamente com a confusão patrimonial entre as empresas pertencentes a sócia LUANA, o que caracteriza o desvirtuamento da finalidade empresarial. Desse modo, não vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso, até porque, a parte agravante deixou de cumprir os requisitos previstos para sua concessão. Essa conclusão se dá sem prejuízo de posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador